Tribunal: TJES
Processo: 5000874-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000874-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE ARAÚJO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5000874-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE ARAUJO, SOLON LOPES PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A, LUANA CRUZ KUSTER - ES18846-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAQUEL CARVALHO PEREIRA - DF58784
Advogado do(a) AGRAVADO: RAQUEL CARVALHO PEREIRA - DF58784

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, contra r. decisão(ID n° 1015213, evento 10, fls. 18/19), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
, ajuizado em desfavor de
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO
e
SOLON LOPES PEREIRA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na retirada do vídeo postado no canal do Youtube denominado “Maranata Anátema”, bem como que se abstenha de publicar qualquer outro vídeo com mensagens ofensivas à imagem ou referência à Igreja Cristã Maranata (ou seus membros, pastores e dirigentes) sob pena de multa diária e ainda que sejam compelidos a publicar a decisão em sua conta no Youtube acompanhada de uma retratação, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais (ID n° 1015205), a agravante alega
que no vídeo publicado

“
há indícios suficientes de difamação em face da Agravante e sua manutenção pode lhe causar danos irreparáveis, pelo que não pode tolerar a prática de crimes dessa natureza”.

A
rgumenta que
“o
primeiro Agravado atuou de forma sorrelfa, difundindo inverdades e alusões maldosas no ambiente virtual, visando não só infamar a imagem de uma instituição cristã, como também a de propagar blasfêmia pela internet”.

Cita trechos supostamente ofensivos no vídeo e assevera que são
“
fatos injuriosos à sua reputação, e ultrapassam a liberdade de opinião e expressão”.

Aduz que, por se tratar

“de uma entidade religiosa, renomada e séria, tal imputação de crimes em rede social pelos Agravados se mostram ainda mais graves, vez que relacionam a Agravante e seus líderes com conduta oposta à sua finalidade e ensinamento”.

Requer a antecipação de tutela recursal,
para determinar que
“
o Segundo Agravado exclua do ar o vídeo do Primeiro Agravado
(...)
, conforme constantes na Ata Notarial em anexo, sob pena de cominação diária de multa diária, a ser arbitrada por este Tribunal”.

E
no mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão liminar
de
ID nº
1060603, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por meio das c
ontrarrazões no ID nº
1521344, os agravados alegam ilegitimidade passiva de
SÓLON LOPES PEREIRA
, tendo em vista que este não é dono da conta “Maranata Anátema” no Youtube.

No mérito, almejam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
30
de agosto de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, contra r. decisão(ID n° 1015213, evento 10, fls. 18/19), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
, ajuizado em desfavor de
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO
e
SOLON LOPES PEREIRA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na retirada do vídeo postado no canal do Youtube denominado “Maranata Anátema”, bem como para que se abstenha de publicar qualquer outro vídeo com mensagens ofensivas à imagem ou referência à Igreja Cristã Maranata (ou seus membros, pastores e dirigentes) sob pena de multa diária e ainda que sejam compelidos a publicar a decisão em sua conta no Youtube acompanhada de uma retratação, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais (ID n° 1015205), a agravante alega
que no vídeo publicado

“
há indícios suficientes de difamação em face da Agravante e sua manutenção pode lhe causar danos irreparáveis, pelo que não pode tolerar a prática de crimes dessa natureza”.

A
rgumenta que
“o
primeiro Agravado atuou de forma sorrelfa, difundindo inverdades e alusões maldosas no ambiente virtual, visando não só infamar a imagem de uma instituição cristã, como também a de propagar blasfêmia pela internet”.

Cita trechos supostamente ofensivos no vídeo e assevera que são
“
fatos injuriosos à sua reputação, e ultrapassam a liberdade de opinião e expressão”.

Aduz que, por se tratar

“de uma entidade religiosa, renomada e séria, tal imputação de crimes em rede social pelos Agravados se mostram ainda mais graves, vez que relacionam a Agravante e seus líderes com conduta oposta à sua finalidade e ensinamento”.

Requer a antecipação de tutela recursal,
para determinar que
“
o Segundo Agravado exclua do ar o vídeo do Primeiro Agravado
(...)
, conforme constantes na Ata Notarial em anexo, sob pena de cominação diária de multa diária, a ser arbitrada por este Tribunal”.

E
no mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão liminar
de
ID nº
1060603, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por meio das c
ontrarrazões no ID nº
1521344, os agravados alegam ilegitimidade passiva de
SÓLON LOPES PEREIRA
, tendo em vista que este não é dono da conta “Maranata Anátema” no Youtube.

No mérito, almejam o desprovimento do recurso.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva de SÓLON LOPES PEREIRA:

Sustentam os recorridos que
S
Ó
LON LOPES PEREIRA
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que este não é dono da conta do Youtube que publicou o vídeo ofensivo à Igreja recorrente.

Segundo o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva '‘ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a legitimidade ad causam da parte se verifica a partir da narrativa autoral, ou seja, se dos fatos narrados pela parte autora se demonstra que a requerida possui, em tese, a possibilidade de sujeição à pretensão deduzida na inicial, têm-se, portanto, configurada a sua legitimidade. Precedentes do TJES.

(TJES, Classe: Apelação, 012100241426, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Ocorre que a recorrente, em sua exordial, defende que
SÓLON LOPES PEREIRA
é o dono do canal “Maranata Anátema”.

Ademais, embora o recorrido alegue não ser dono, afirma que fornece vídeos para o referenciado canal, conforme seguinte trecho constante nas contrarrazões:

[...] Inicialmente, importa esclarecer que o segundo agravado não é dono da conta do Canal Maranata Anátema, embora forneça vídeos para o canal, assim como fazem outras pessoas. [...]

Nesse contexto, vislumbra-se pertinência subjetiva dos argumentos apresentados pelas partes, que justificam
SÓLON LOPES PEREIRA
figurar no polo passivo da demanda de origem.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva de
SÓLON LOPES PEREIRA
.

É como voto.

2. Mérito:

Quanto ao mérito recursal, inicialmente ressalto que não há motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID nº 1060603, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

A agravante ajuizou a demanda na origem (processo n°
0002495-78.2021.8.08.0035
) relatando que o vídeo publicado pelos agravados no canal no Youtube “Maranata Anátema”, tem
“
...
o único objetivo, de propagar a intolerância religiosa, atentar contra o sentimento religioso da Igreja, sua imagem, bem como de seus líderes e fiéis, frequentemente aviltando, infamando e maculando a imagem e a marca da Agravante”.

Em razão de tais alegações, formulou
pedido de antecipação de tutela consistente na retirada do vídeo postado no canal do Youtube denominado “Maranata Anátema”, bem como para que se abstenha de publicar qualquer outro vídeo com mensagens ofensivas à imagem ou referência à Igreja Cristã Maranata (ou seus membros, pastores e dirigentes) sob pena de multa diária e ainda que sejam compelidos a publicar a decisão em sua conta no Youtube acompanhada de uma retratação, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
que restou indeferido pelo Juízo de Origem, sob os seguintes argumentos:

Verifico que o autor fundamenta seu pedido com base no dano moral acarretado em razão das publicações postadas pelos requeridos em canal do Youtube.

Com efeito, é certo que a liberdade de manifestação do pensamento, bem como a liberdade de crença e religião, constituem um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática. Por tal razão é que a proteção constitucional (artigo 5º, IV e VI) compreende não só as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam indicar resistência ou oposição, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos e da tolerância de opiniões.

A Lei n. 12.965/2014 (art. 3º, Inciso I) assegura o uso da Internet no Brasil com a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal, que restringe tal liberdade ao dispor quanto ao caráter inviolável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, inciso X, da CF).

O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil.

No caso dos autos, não vislumbro, em cognição sumária, que o exercício da liberdade de expressão por parte dos requeridos tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura.

Há de se considerar que a parte autora é organização religiosa conhecida nacionalmente, e seus atos e atuação estão suscetíveis de críticas e questionamentos pelo público, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva.

Assim, considero não estar presente a probabilidade do direito do autor, não podendo a tutela antecipada ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos por ocasião da dilação probatória.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

Intimem-se.

Como cediço, a liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento são garantias constitucionais previstas no Art. 5°, incs. IV e IX da Constituição Federal, desde que não sejam praticadas de forma anônima. Confira-se:

CF – Art. 5°:
(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

X - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

No âmbito da rede mundial de computadores (internet), o Art. 3°, inc. I da Lei n° 12.965/2014, dispõe que a disciplina do uso de internet no país é regida pela
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.
Veja-se:

Lei n° 12.965/2014,
Art. 3°:

A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

C
ontudo, não se trata de direito absoluto em nosso ordenamento
jurídico
, sendo certo que o abuso de seu exercício acaba violando, consequentemente, outros direitos que também
são
constitucionalmente assegurados,
dentre eles, o direito à honra, à imagem e liberdade de crença. N
esse sentido, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

A relevância da liberdade de expressão como instrumento da democracia e aspecto da dignidade humana não lhe atribui posição de absoluta prevalência sobre os demais direitos fundamentais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130193666, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

O Art. 187 do CC dispõe que comete ato ilícito, o titular de direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos manifestamente pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos costumes. Confira-se:

CC – Art. 187:

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Conforme relatado, ao vídeo intitulado “A nata da Maranata e os escândalos”, publicado no canal do Youtube “Maranata Anátema” em 15 de janeiro de 2021, é atribuído discurso ofensivo com o objetivo de promover intolerância religiosa por parte dos agravados.

Ao analisar o conteúdo do vídeo em comento, verifica-se que o primeiro agravado emite sua opinião em relação aos recentes escândalos envolvendo dois pastores da Igreja Cristão Maranata. Não convém destacar aqui os nomes de tais pastores, mas a um deles é atribuída a prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo objeto de investigação criminal, que inclusive acarretou sua prisão preventiva, enquanto que ao outro, foto com destaque para seu órgão sexual.

O primeiro fato foi noticiado em veículos de grade circulação em âmbito nacional e estadual, quais sejam, Programa Fantástico da Rede Globo em 03.01.2021
1
e notícias publicadas no portal Gazeta Online. Já o segundo fato, gerou uma nota, por parte do Sindicato da Guarda Portuária do Espírito Santo, criticando a conduta do pastor, por este também ser coordenador daquela instituição
2
.

E diante de tais fatos, o primeiro agravado, aborda tais fatos dentro de um contexto religioso e cobra do gestor da Igreja Cristã Maranata um posicionamento em relação aos recentes fatos noticiados em face destes dois pastores (a partir de 11 min. e 59 s. do aludido vídeo).

Assim, é possível depreender-se que, ao contrário do alegado pela agravante, não há propagação de intolerância religiosa. Isso porque, o conteúdo do vídeo não ataca a instituição religiosa em si, mas alguns de seus membros, em razão dos recentes fatos noticiados, provocando seu gestor a se manifestar sobre tais questões.

Conforme destacado pelo Juízo de Origem, deve ser considerado que a recorrente é uma organização religiosa conhecida nacionalmente e diante dos escândalos envolvendo dois de seus pastores, é compreensível as duras críticas e questionamentos feitos no vídeo, pois objetivam um posicionamento em relação a tais acontecimentos.

Com base em tais argumentos, não é possível concluir que a conduta dos agravados ultrapassou os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento, razão pela qual, não restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação de tutela pretendida na demanda de origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
. Confira-se: https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/01/03/vida-de-luxo-com-dinheiro-do-crime-fantastico-revela-como-quadrilha-movimentava-milhoes-lavando-dinheiro.ghtml > Acesso em 09.03.2021.

2
. Confira-se: https://es360.com.br/sindicato-da-guarda-portuaria-publica-nota-de-repudio-contra-coordenador-da-instituicao/ > Acesso em 09.03.2021.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RETIRADA DE VÍDEO DO YOUTUBE COM CRÍTICAS À IGREJA CRISTÃ MARANATA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO COM DISCURSO QUE PROPAGA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva de SÓLON LOPES PEREIRA:

1.1.
Segundo o entendimento pacificado
do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“
(...)
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva '‘ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

1.
2.
No caso em tela, a
recorrente, em sua exordial,
defende
que
SÓLON LOPES PEREIRA
é o dono do canal “Maranata Anátema”. Ademais,
embora o recorrido alegue não ser dono, afirma que fornece
vídeos para o referenciado canal, conforme seguinte trecho constante nas contrarrazões.
Nesse contexto,
vislumbra-se pertinência subjetiva
dos argumentos
apresentados pelas partes, que justificam
SÓLON LOPES PEREIRA
figurar no polo passivo da demanda de origem.

1.
3. Preliminar
REJEITADA
.

2. Mérito:

2.1.
A
liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento são garantias constitucionais previstas no Art. 5°, incs. IV e IX da Constituição Federal, desde que não sejam praticadas de forma anônima.
No âmbito da rede mundial de computadores (internet), o Art. 3°, inc. I da Lei n° 12.965/2014, dispõe que a disciplina do uso de internet no país é regida pela
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

2.
2.
C
ontudo, não se trata de direito absoluto em nosso ordenamento
jurídico
, sendo certo que o abuso de seu exercício acaba violando, consequentemente, outros direitos que também
são
constitucionalmente assegurados,
dentre eles, o direito à honra, à imagem e liberdade de crença,
que configura ato ilícito, conforme preconiza o Art. 187 do CC.

2.
3.
Ao analisar o conteúdo do vídeo em comento, verific
a-se
que o primeiro agravado
apenas
emite sua opinião em relação aos recentes escândalos envolvendo dois pastores da Igreja Cristão Maranata,
que inclusive foram noticiados em veículos de comunicação
de grande circulação
no âmbito nacional e estadual

e cobra um
a
atitude por parte d
esta
instituição religiosa, razão pela qual resta caracteriz
ado
mero exercício do direito de liberdade de expressão
e livre manifestação de pensamento
na rede mundial de computadores.

2.4.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.